Tribunal: TJDFT
Processo: 0058576-12.2003.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0058576-12.2003.8.07.0001 RECORRENTE: VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Esta Presidência, consoante previsão contida no inciso II do artigo 1.030 do Código de Processo Civil, determinou a devolução dos autos ao órgão julgador, em razão de suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 948634 (Tema 123) (ID 21649575). Não obstante, o Desembargador Relator refutou o juízo de retratação (ID 22365702), situação que, nos termos do artigo 1.041 do CPC, ensejou a remessa do apelo constitucional à Corte Suprema (ID 22487708). Em 4/2/2021, VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. interpôs agravo interno contra a decisão monocrática (ID 22999631), e, em 5/2/2021, ajuizou reclamação perante o STF, ambos pendentes de análise. Por hora, revela-se prudente aguardar o desfecho da Reclamação 47575/DF, para, subsistindo o interesse da agravante, submeter o recurso de ID 22365702 à apreciação da Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019